Tribunal: TJDFT
Processo: 0709443-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709443-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA ALVES, GESSYCA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: MARCO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD. Alega a primeira agravante que trabalha como autônoma em salão de beleza, auferindo lucro médio de 2 salários-mínimos, necessário ao sustento da família composta por 4 pessoas. Afirma que sofre de artrite reumatoide e possui elevados gastos com o tratamento. Sustenta que o bloqueio de R$ 5.528,55 de sua conta compromete o sustento da família. A segunda agravante informa que recebe apenas bolsa família de R$750,00 e que o bloqueio de R$173,24 em sua conta compromete sua subsistência. Sustentam as agravantes que o saldo bloqueado não supera 40 salários-mínimos, sendo impenhorável. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. A despeito das alegações das agravantes, observa-se que não apresentaram nos autos de origem extratos dos meses anteriores ao bloqueio de todas as contas bancárias que possuem, elementos necessários para aferir se a renda alegada condiz com a realidade de sua movimentação bancária. A consulta ao Sisbajud (ID 176324725 dos autos de origem) mostra que as agravantes possuem contas em diversos bancos. A alegação de que auferem baixa renda deve ser demonstrada pelos meios disponíveis à parte, mas isso não foi feito nos autos de origem. O juiz ressaltou essa deficiência probatória. Portanto, não houve erro na decisão agravada, que decidiu de acordo com as provas apresentadas com a impugnação à penhora. Recentemente o STJ decidiu em sede de embargos de divergência (EREsp no 1874222/DF) que o juiz pode determinar a penhora de rendimentos inferiores a 50 salários-mínimos, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Para analisar eventual comprometimento da subsistência, necessário conhecer a renda das devedoras. Assim, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo da análise da questão após as agravantes apresentarem os extratos dos últimos 3 meses de todas as contas das quais são titulares. A despeito disso, observa-se que o Juízo de origem determinou a suspensão do feito até o julgamento deste agravo. Logo, a quantia bloqueada não será entregue ao credor, por enquanto. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a